Tribunal: STF
Processo: ARE 1268674
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão de cuja ementa destaco (eDOC 10, p. 17-43):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 62, I, N/F ART. 29, TODOS DO CP. RECURSO QUE REQUER A NULIDADE DO PROCESSO POR: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REINQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA LUCIA MARIA; 2) VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, EM FACE DA NÃO RATIFICAÇÃO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU, DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS PELO ÓRGÃO ESPECIAL.” (eDOC 10, p. 17; grifos originais)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 12, p. 13-21).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 31-42; eDOC 14, p. 1-9), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LV e LVI, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 13, p. 9-30).
    A Terceira Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os supracitados recursos (eDOC 15, p. 23-27; eDOC 16, p. 1-4).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 17, p. 24-31; eDOC 18, p. 1-3) e do AREsp (eDOC 17, p. 11-22). 
    A Relatora, no STJ, negou provimento ao AREsp 1.592.993/RJ (eDOC 19, p. 24-30). Após, a Sexta Turma daquela Corte negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mediante acórdão (eDOC 19, p. 44-51), transitado em julgado aos 18.5.2020 (certidão; eDOC 19, p. 57).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros. 
    Finalmente, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco da ementa de recente julgado: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). 
    (…)
    3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. O aresto impugnado, no que importa ao presente apelo com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, manteve a condenação do recorrente pela prática homicídio qualificado, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional.
    5. Inviável o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (ARE 1.278.453 ED-AgR-ED/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente